Tribunal: TJMT
Processo: 1034003-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034003-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (AGRAVANTE), IVANDRO DE SOUZA MACIEL - CPF: 008.418.350-04 (AGRAVADO), NIKOLAS BORRI SCIENZA - CPF: 862.045.130-87 (AGRAVADO), BRUNO DE CASTRO - CPF: 859.730.330-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI no 1034003-10.2025.8.11.0000

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DA UNIÃO – RESSALVA EXPRESSA NA SENTENÇA PENAL QUANTO AO DIREITO DE RESSARCIMENTO DA VÍTIMA – ART. 91, II, "B", DO CP – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 91, II, do Código Penal, ao estabelecer como efeito da condenação a perda de bens em favor da União, ressalva expressamente o direito do lesado, instituindo uma ordem de preferência na qual a reparação do dano causado à vítima tem precedência sobre o perdimento em favor do Estado.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NEURO ANTÔNIO CORADINI
em face da decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do
Cumprimento de Sentença no 10045137320258110086
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto
dos bens elencados na
exordial, dentre eles um veículo Jaguar F Pace 2.0 Prestige 2020/2020, Diesel, preto, placa QFK8G12, RENAVAM 1256440709, sob o fundamento de que o referido veículo já havia sido declarado perdido em favor da União por força de sentença penal.

Em suma, aduz o agravante que a decisão agravada desconsiderou o disposto na sentença penal que estabeleceu o perdimento do bem em favor da União, mas ressalvou expressamente o direito da vítima ao ressarcimento.

Assevera que, nos termos do
art. 91, II, do Código Penal
, o perdimento de bens deve observar a destinação à reparação do dano causado à vítima, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que o perdimento em favor da União somente pode ser decretado após a satisfação dos direitos da vítima.

E
nfatiza ainda que a decisão viola o princípio da reparação integral da vítima e antecipa indevidamente os efeitos patrimoniais da condenação em prejuízo da parte lesada. Cita precedentes do STJ e do TRF3 que corroboram sua tese.

Por fim, pugna pela liminar para determinar a expedição de ofício ao DETRAN para que registre o veículo Jaguar em nome do agravante, na qualidade de vítima da ação penal e atual exequente.
No mérito, defende o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi inferido no
ID no 319422914
.

Os agravados não foram encontrados,
contudo, desnecessária sua intimação, uma vez que não
houve a
triangulação processua
l na origem.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se o veículo
Jaguar
F-Pace
2.0 Prestige 2020/2020, Diesel, preto, placa QFK-8G12, RENAVAM 1256440709
, declarado perdido em favor da União na sentença penal condenatória, pode ser destinado prioritariamente à reparação dos danos sofridos pela vítima, ora agravante, em sede de cumprimento de sentença.

Inicialmente, é necessário examinar o teor da sentença penal condenatória proferida nos
autos no 1003355-85.2022.8.11.0086
, especificamente quanto ao perdimento do veículo em questão.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, a sentença penal expressamente determinou: "
DECRETO O PERDIMENTO do veículo Jaguar
F-Pace
2.0 Prestige 2020/2020,
Diesel
, preto, placa QFK-8G12, RENAVAM 1256440709, em favor da União, ressalvado o direito de ressarcimento da vítima, nos termos artigo 91, II, 'b', do CP
".

Portanto, a própria sentença penal, ao decretar o perdimento do bem em favor da União, fez expressa ressalva quanto ao direito de ressarcimento da vítima, em conformidade com o disposto no artigo 91, II, "b", do Código Penal.

Não é de se olvidar que o
artigo 91, II, do Código Penal estabelece como efeito da condenação:

“Art. 91- São efeitos da condenação:

(...)

II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso."

Essa interpretação está em consonância com o princípio da reparação integral do dano, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, e com a própria finalidade da norma, que busca não apenas punir o agente criminoso, mas também garantir a reparação dos danos causados pelo crime.

Ademais, vale ressaltar
que o valor do dano a ser ressarcido, conforme reconhecido na sentença penal, é de R$ 3.990.000,00 (três milhões e novecentos e noventa mil reais), montante significativamente superior ao valor do veículo em questão, o que reforça a necessidade de destinação do bem para a reparação do dano sofrido pela vítima.

Assim, diante do contido na sentença penal, aliado ao valor dos danos, não resta dúvida que o recurso deve ser provido.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao DETRAN para que registre o veículo
Jaguar
F-Pace
2.0 Prestige 2020/2020, Diesel, preto, placa QFK-8G12, RENAVAM 1256440709
, em nome do agravante NEURO ANTÔNIO CORADINI, na qualidade de vítima da ação penal e atual exequente, em observância à ressalva contida na sentença penal quanto ao direito de ressarcimento da vítima e à ordem de preferência estabelecida pelo artigo 91, II, do Código Penal.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025